Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória pagar lucros cessantes e danos morais, em virtude de colisão de veículos. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Seguro de responsabilidade civil. Colisão de veículos. Lucros cessantes. De acordo com o art. 787 do Código Civil, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. O autor (motorista de aplicativos) teve seu veículo abalroado pelo Sr. Alípio, o qual possuía contrato de seguro de responsabilidade civil com o réu. Comunicado o sinistro, a seguradora, ora ré, encaminhou o veículo do autor para o conserto e, após 41 dias, efetuou todos os reparos no veículo do autor. Verifica-se que o autor é motorista de aplicativos (UBER, 99 POP e CABIFY) e, em razão da colisão em seu veículo, deixou de trabalhar durante o conserto de seu automóvel. O seguro de responsabilidade civil engloba, além do prejuízo do veículo do autor, os demais danos decorrentes do acidente devidos pelo segurado, limitados ao valor previsto na apólice. Nesse ponto, são devidos lucros cessantes ao autor desde o dia em que ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral. Não há que falar em prazo razoável para o conserto do veículo como fundamento para excluir a responsabilidade civil pelas perdas e danos nesse período, tendo em vista que o autor não deu causa ao acidente, mas sim o Sr. Alípio (segurado pelo réu). Ademais, tendo em vista o prazo razoável de 30 dias para o conserto do veículo, denota-se o que houve atraso da oficina de 11 dias. Nesse ponto, há também responsabilidade da seguradora pelo atraso, uma vez que o réu encaminhou o veículo do autor para o conserto e escolheu a oficina (culpa in eligendo). Precedentes no TJDFT: (Acórdão 1045681, 20150710042779APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 188/202). Desse modo, conclui-se que os lucros cessantes são devidos durante os 41 dias que o veículo permaneceu na posse do réu para o conserto, tendo em vista que, durante todo esse período, o autor deixou de exercer sua atividade laboral.
4 – Valor da indenização. Conforme o art. 402 do Código Civil. As perdas e os danos devidos abrangem o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Em face à colisão, o autor ficou sem seu veículo por 41 dias de trabalho. Devida, pois, a reparação. Assim, descontado 30% [alusivo às despesas inerentes à atividade exercida (combustível e manutenção do veículo)] sobre os valores da tabela juntada pelo autor (ID 15521205 - Pág. 5/6), chega-se ao montante de R$ 8.350,27, o qual é devido ao autor a título de lucros cessantes. Ademais, uma vez que o réu não juntou ao processo a apólice do seguro, a fim de se aferir o valor limite garantido, conclui-se que a condenação não excede o limite máximo da garantia fixado na apólice.
5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A simples negativa de indenização e a necessidade recorrer ao Judiciário não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Sem demonstração de prejuízos na esfera íntima do autor, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para majorar a condenação de R$2.238,85 para R$ 8.350,27, a título de danos materiais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W